Tribunal: TJES
Processo: 5003117-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003117-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADOS:
JOSIENE PAULA DOS SANTOS E MURIEL DE SOUZA MADALENA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER A MUNICÍPIO TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. GUARDA DE BENS MÓVEIS PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que, em fase de cumprimento de sentença de reintegração de posse entre particulares, determinaram ao Município a prestação de suporte logístico e acomodação dos bens móveis pertencentes à ocupante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da imposição de obrigação de fazer ao Município, terceiro estranho à lide originária, para fornecer suporte logístico e acomodação a bens móveis particulares em cumprimento de ordem de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença não pode ser promovido em face de quem não participou da fase de conhecimento, nos termos do art. 513, § 5º, do CPC. A imposição de obrigação ao Município, que não integrou a relação processual originária, viola os limites subjetivos da coisa julgada e o devido processo legal. 4. A determinação judicial para que o ente público atue como depositário de bens móveis privados, utilizando recursos públicos para a guarda de interesses particulares, é ilegal por ausência de previsão normativa e viola o princípio da legalidade estrita (art. 37, CF) e a separação de poderes (art. 2º, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido, para reformar as decisões agravadas e afastar a obrigação imposta ao Município.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º, art. 5º, LV, e art. 37; CPC, art. 513, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Agravo de Instrumento 1411775-56.2019.8.12.0000, Rel. Des. Nélio Stábile, 2ª Câmara Cível, j. 29/07/2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2041968-49.2018.8.26.0000, Rel. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 20/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003117-41.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

AGRAVADOS:
JOSIENE PAULA DOS SANTOS E MURIEL DE SOUZA MADALENA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI – DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra as decisões interlocutórias (IDs 51067281 e 62805037) proferidas pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari. Tais decisões, exaradas nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0004703-48.2019.8.08.0021) de reintegração de posse movido por
JOSIENE PAULA DOS SANTOS
contra
MURIEL DE SOUZA MADALENA
, determinaram ao Agravante a adoção de "providências administrativas necessárias à prestação de suporte logístico adequado à acomodação dos bens móveis" pertencentes à Sra. Dalva Severina de Souza (terceira ocupante do imóvel).

O Agravante sustenta, em síntese (ID 12460337), que: (i) não pode ser compelido a cumprir obrigação em processo do qual não participou na fase de conhecimento, em violação ao art. 513, § 5º, do CPC e ao contraditório; e que (ii) a decisão é ilegal por impor à Administração Pública a gestão de bens e interesses exclusivamente particulares com recursos públicos, violando a separação de poderes e o princípio da legalidade.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma das decisões.

A liminar recursal foi indeferida (ID 12525241).

Pois bem. O cerne do recurso consiste em definir a legalidade das decisões que, em fase de cumprimento de sentença de reintegração de posse, impuseram ao Município de Guarapari – terceiro estranho à lide originária – uma obrigação de fazer consistente no fornecimento de suporte logístico e acomodação dos bens móveis da ocupante do imóvel a ser reintegrado.

A insurgência do Agravante merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos de origem, a demanda principal versa sobre reintegração de posse (posteriormente convertida em rescisão contratual c/c reintegração) movida por Josiene Paula dos Santos contra Muriel de Souza Madalena. O Município de Guarapari não integrou a relação processual na fase de conhecimento.

As decisões agravadas, contudo, determinaram ao Prefeito Municipal a adoção de "providências administrativas necessárias à prestação de suporte logístico adequado à acomodação dos bens móveis" pertencentes à ocupante, Sra. Dalva Severina de Souza.

O Código de Processo Civil, visando resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF), veda expressamente que a execução recaia sobre quem não participou do processo de conhecimento e, portanto, não teve oportunidade de se defender da pretensão que deu origem ao título executivo.

É o que dispõe o art. 513, § 5º, do CPC, invocado pelo Agravante:

Art. 513. [...] § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

O Município de Guarapari não é parte, fiador, coobrigado ou corresponsável pela obrigação definida na sentença exequenda (a reintegração de posse). A imposição de uma obrigação de fazer (guarda de bens móveis), direcionada ao ente municipal apenas na fase executória, representa nítida violação aos limites subjetivos da coisa julgada e ao devido processo legal.

Ainda que a medida tenha sido determinada sob o manto da colaboração judicial (art. 6º, CPC) ou visando dar efetividade à ordem de desocupação que envolvia pessoa idosa, tal cooperação não pode se dar pela imposição unilateral de obrigações estranhas às competências legais do ente público e que geram ônus logístico e financeiro.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, que rechaça a imposição de obrigações a municípios em circunstâncias idênticas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE PARTICULAR – DETERMINAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE PERTENCES (BENS MÓVEIS) DOS OCUPANTES, POR UM PRAZO DE 30 DIAS, ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO, QUE É ENTE PÚBLICO ESTRANHO À LIDE – NADA OBSTANTE A POSSÍVEL VULNERABILIDADE SOCIAL DOS OCUPANTES, NÃO HÁ SE FALAR EM ATRIBUIÇÃO DE GUARDA DE BENS MÓVEIS DAS PESSOAS FÍSICAS QUE ADENTRARAM IRREGULARMENTE EM BENS IMÓVEIS PARTICULARES – TAL RESPONSABILIDADE, SE EXISTE, DEVE SER CREDITADA À PRÓPRIA AUTORA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO, ANTE O EVIDENTE INTERESSE ECONÔMICO EM REAVER OS IMÓVEIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1411775-56.2019.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 29/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE (fase de cumprimento de sentença) Decisão que determinou intimação da municipalidade para adoção de medidas necessárias para remoção das pessoas e móveis que habitam e guarnecem o imóvel objeto de reintegração de posse, sob pena de crime de desobediência e de ato de improbidade administrativa Não há como impor tal obrigação ao Município de Rubinéia, que sequer é parte nesta ação Decisão reformada Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2041968-49.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 20/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018)

Ademais, assiste razão ao Agravante quanto à ilegalidade da obrigação imposta.

A determinação judicial para que o Município preste "suporte logístico" e "acomodação" de bens móveis particulares interfere diretamente na gestão administrativa e na alocação de recursos públicos. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, CF) e só pode atuar
secundum legem
.

Não há previsão legal que atribua ao Município o dever de atuar como depositário de bens móveis privados em cumprimento de ordens de despejo ou reintegração de posse oriundas de litígios entre particulares.

Ao determinar que o ente público utilize seus recursos (logística, pessoal e, eventualmente, local de armazenamento) para a guarda de bens privados, a decisão agravada compele o Executivo a atuar em desvio de finalidade, priorizando um interesse particular em detrimento do interesse coletivo, e viola a separação de poderes (art. 2º, CF).

Eventual assistência à pessoa idosa ocupante (Sra. Dalva) deve ser buscada pelos meios adequados e no âmbito das políticas públicas de assistência social, as quais, inclusive, foram noticiadas nos autos de origem (a exemplo da oferta de "aluguel social"). Contudo, essa assistência não se confunde com a obrigação específica de guarda de mobiliário, imposta de forma coercitiva em um processo judicial do qual o Município não faz parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento, para reformar as decisões agravadas (IDs 51067281 e 62805037, nos autos de origem) e, por conseguinte, afastar a obrigação imposta ao Município de Guarapari de prestar suporte logístico e acomodação aos bens móveis da Sra. Dalva Severina de Souza.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.